Tribunal: TJSP
Processo: 1117026-03.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Ação indenizatória baseada em incapacidade física permanente decorrente de acidente de veículos acolhida – Razões recursais que reclamam falta de pagamento de prêmio do seguro na data do acidente – Afastamento, à vista do que dispõe o art.o 7o da Lei 6194/74 – Ausência de constituição em mora do autor, quanto ao pagamento de prêmio do seguro – Sentença mantida –

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – Ação indenizatória baseada em incapacidade física permanente decorrente de acidente de veículos acolhida – Razões recursais que reclamam falta de pagamento de prêmio do seguro na data do acidente – Afastamento, à vista do que dispõe o art.o 7o da Lei 6194/74 – Ausência de constituição em mora do autor, quanto ao pagamento de prêmio do seguro – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000085336
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1117026-03.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e SEGURADORA LIDER DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, é apelado TIAGO DE MELO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1117026-03.2017.8.26.0100 -Voto no 13.182
2
VOTO No 13.182
Apelação Cível no 1117026-03.2017.8.26.0100
Comarca de São Paulo / 43a Vara Cível do Foro Central
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A.
Apelado: Tiago de Melo da Silva
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
Ação indenizatória
baseada em incapacidade física permanente decorrente de acidente
de veículos acolhida Razões recursais que reclamam falta de
pagamento de prêmio do seguro na data do acidente

Afastamento, à vista do que dispõe o art.o 7o da Lei 6194/74
Ausência de constituição em mora do autor, quanto ao pagamento
de prêmio do seguro Sentença mantida Recurso improvido.
Sentença proferida a fl. 185/8 acolheu parcialmente ação
proposta para cobrança de seguro obrigatório, decorrente de acidente de veículo,
condenando a Ré em R$ 3.375,00, corrigidos monetariamente desde a data do
acidente, com juros a contar da citação, mais 30% das despesas processuais e
honorários de advogado arbitrados em 20% das bases indicadas, para ambas as
partes.
Apela a Ré, buscando a reforma do julgado, sob o
fundamento de que a cobertura securitária deve ser negada, ante a comprovação
de que o pagamento do prêmio do seguro DPVAT foi feito após a ocorrência do
sinistro, sendo a vítima proprietária do veículo envolvido no evento, não sendo
aplicável, ao caso, a Súmula 257 do STJ.

Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque o fato de a vítima ser a proprietária do veículo
envolvido no evento não inviabiliza o recebimento da indenização, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1117026-03.2017.8.26.0100 -Voto no 13.182
3
estivesse inadimplente, de acordo com o teor do art. 7o, da Lei no 6.194/74:
Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não
identificado, com a seguradora não identificada, seguro não
realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores,
condições e prazos dos demais casos por um consórcio
constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades
seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.
Aliás, o que se viu foi que o prêmio foi pago, ainda que fora
de prazo, sem que fosse constituído antes em mora.
Há precedentes sobre o tema:
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO
SEGURO/DPVAT
-
Exigência de comprovante de pagamento do prêmio -
Desnecessidade - Proibição de vinculação do salário-mínimo
à indenização - Inexistência - Aplicação do instituto da
confusão - Inocorrência - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
(TJSP, Apel. no 9229929-68.2005.8.26.0000, 27a Câmara de
Direito Privado, Rela. Desa. Berenice Marcondes Cesar,
1o.2.2011)
SEGURO
DE
VEÍCULO
(DPVAT)
-
COBRANÇA
-
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO
DO
PRÊMIO
-
DESNECESSIDADE INSTITUTO DA CONFUSÃO ENTRE
CREDOR
E
DEVEDOR
QUE
NÃO
PODE
SER
RECONHECIDO NA HIPÓTESE DOS AUTOS, ANTE A
AUSÊNCIA DE PROVAS - REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO
DO FEITO, SEM EXAME DE MÉRITO IMPOSSIBILIDADE.
Desnecessária a comprovação do pagamento do prêmio
para pleitear em Juízo o pagamento do seguro obrigatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1117026-03.2017.8.26.0100 -Voto no 13.182
4
(DPVAT), considerando, inclusive, que in casu, não se
reconhece o instituto da confusão entre credor e devedor,
ante a ausência provas. Aliás o pagamento da indenização
relativa ao seguro obrigatório será efetuado mediante
simples prova do acidente e do dano decorrente,
independentemente da existência de culpa.
(TJSP, Apel. no 0003011-55.2009.8.26.0185, 31a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 5.7.2011).
Ademais, se havia desídia no recolhimento de prêmio, teria o
autor que ter sido previamente constituído em mora para tal finalidade.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)